Tribunal: TJSP
Processo: 0002907-96.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002907-96.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante HELIO
BATISTA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002907-96.2020.8.26.0502
Agravante: HELIO BATISTA DE ARAUJO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Voto no: 11.135
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de
regime. Indeferimento para o semiaberto. Defesa
pretende que o prazo de reabilitação das faltas
graves seja de um ano, a contar da última falta,
declarando-se a ilegalidade do cúmulo material
do período de reabilitação previsto no Regimento
Interno Padrão, concedendo-se, ainda, a progressão ao sentenciado. Sem razão.
Constitucionalidade dos artigos 89 e 90, da
Resolução SAP 144/10, que determina prazo de
reabilitação. Competência legislativa concorrente
de Estados e da União, ex vi, artigo 24, inciso I,
da Constituição Federal. Exercício de poder
disciplinar e regulamentar delegado à Secretaria
de
Administração
Penitenciária.
Ambiente
prisional exige estrito cumprimento às regras.
Inexistência de ilegalidade a ser sanada ou
inconstitucionalidade a ser declarada. Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela douta
defesa de HELIO BATISTA DE ARAUJO, em face da r. decisão, cujo relatório
acolho, proferida em 29 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ,
da comarca de Campinas, indeferiu pedido de progressão de regime ao
sentenciado, aduzindo o não preenchimento do requisito subjetivo, notadamente
em virtude do atestado de “MAU” comportamento carcerário (fls. 14/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
3
A Defesa pretende que o prazo de reabilitação das faltas
graves seja de um ano, a contar da última falta, declarando-se a ilegalidade do
cúmulo material do período de reabilitação previsto no Regimento Interno Padrão,
concedendo-se, ainda, a progressão ao sentenciado (fls. 01/06).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 20/28).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
29), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do
agravo (fls. 37/43), vindo os autos conclusos em 28 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Conforme se infere dos autos, HELIO BATISTA DE
ARAÚJO estava a descontar pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06
(seis) meses, em regime fechado, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito ou com numeração suprimida quando, entendendo preencher os
requisitos necessários, formulou pedido de progressão ao regime intermediário
junto ao Juízo das Execuções (fls. 07/11).
Entendeu o i. Magistrado de primeiro grau que o
sentenciado não possui condições de ser agraciado com a benesse, não
preenchendo o requisito subjetivo, notadamente em virtude do “mau”
comportamento carcerário ostentado, tendo em vista a pendência de reabilitação
de faltas graves.
Daí a insurgência.
Todavia, sem razão.
A defesa sustenta, em síntese, que as disposições
constantes nos artigos 89 e 90 da Resolução SAP no 144, o Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo são ilegais, na medida
em que ferem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
4
Em que pese, contudo, a argumentação defensiva, não há
ilegalidade a ser sanada na via do Agravo de Execução.
Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 24, inciso I,
sobre a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre
direito prisional. In verbis:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário,
econômico e urbanístico;
(...)”.
Neste sentido, é perfeitamente permitido ao Estado de São
Paulo a criação da Secretaria de Administração Penitenciária, bem como a
delegação de atribuições específicas.
Através da Resolução SAP no 144/2010, instituiu-se o
Regimento Interno Padrão que, por sua vez, determinou como prazo de
reabilitação, o período durante o qual o sentenciado não terá a seu favor atestado
de bom comportamento carcerário, impedindo que, durante este interregno
temporal, o reabilitando goze de benefícios prisionais.
Tal punição insere-se, portanto, no âmbito do poder
regulamentar e disciplinar de que dispõe a administração penitenciária.
Da mesma forma, as resoluções são expressões do poder
normativo de que dispõe a Administração Pública, com a função precípua de
complementar os mandamentos legais.
Nos termos do artigo 47, da Lei de Execução Penal, “o
poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela
autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”.
Logo, é evidente a existência de mandamento legal para
que haja disposição regulamentar de modo a possibilitar a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
5
penalidades administrativas no âmbito do direito penitenciário.
Neste sentido, recentes posicionamentos deste Egrégio
Sodalício:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso
defensivo. Não provimento. 2-) Afastamento do
prazo
de
reabilitação,
diante
da
inconstitucionalidade do art. 89, da Resolução
SAP
no
144/2010.
Inadmissibilidade.
Competência
concorrente
do
Estado
para
legislar acerca de direito penitenciário (CF, art.
24). Possibilidade de delegação de atribuições
com o intuito de supervisionar e coordenar os
estabelecimentos penais, consoante arts. 73 e
74, da Lei de Execuções Penais. Prerrogativas
conferidas
à
Secretaria
da
Administração
Penitenciária, que editou referida Resolução. 3-)
Forma de contagem dos lapsos temporais
regularmente observadas, "ex vi" do parágrafo
único, artigo 90, da Resolução em estudo. 4-)
Recurso não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0013464-79.2019.8.26.0502;
Relator
(a):
Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
14/02/2020)
Agravo
em
Execução

Recurso
contra
indeferimento de pedido de progressão ao
regime semiaberto Sentenciado que tem pena
carcerária a cumprir, com término previsto para
2021 Decisão fundamentada na ausência do
requisito subjetivo (merecimento) Ausência de
ilegalidade nas normas dos artigos 89 e 90 da
Resolução
no
144/2010
da
SAP,
que
estabelecem prazo para "reabilitação" após a
prática de falta grave Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001043-41.2020.8.26.0496; Relator (a): Otavio
Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
6
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
-
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Alegação
de
inconstitucionalidade
do
artigo
89
da
Resolução SAP no 144/2010. Inocorrência.
Exercício da atribuição normativa da SAP que
decorre da competência legislativa concorrente
dos Estados autorizada no artigo 24, I, da CF
(fundamento de validade). Inexistência de violação a princípios constitucionais ou ilegalidade
Pleito de progressão ao regime
intermediário. Descabimento. Sentenciado que,
à
época
do
pedido,
não se encontrava
reabilitado das faltas disciplinares cometidas
Agravo desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000002-39.2020.8.26.0496;
Relator
(a):
Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020)
Há de se considerar, outrossim, que o ambiente prisional é
calcado por regras de respeito e obediência, próprios a incutir nos sentenciados
terapêutica penal.
Fosse determinada a mera interrupção do prazo de
reabilitação, ao contrário da regra vigente do cúmulo material, um sentenciado
que praticasse, ao longo de sua pena, inúmeras faltas graves em sequência, sem
o cumprimento do prazo de reabilitação entre elas, sofreria a mesma sanção que
outro, que por descuido, tenha praticado singela falta disciplinar, reconhecida
como grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002907-96.2020.8.26.0502 -Voto no 11.135
7
Tal fato, por evidente, seria suficiente para desestimular o
estrito cumprimento das normas, gerando sensação de impunidade.
Evidente, pois, que inexistindo ilegalidade a ser sanada ou
inconstitucionalidade a ser declarada, o mau comportamento carcerário ostentado
pelo sentenciado traduz-se em óbice à concessão da benesse pretendida.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se in totum a r. decisão a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR